Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717844-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, processo n. 0025049-15.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ausentes os indícios de abuso da personalidade jurídica. (ID 124699485 dos autos de origem) Inconformado, a empresa exequente recorre. Narra que teria ajuizado ação executiva em desfavor dos agravados, todavia, ainda não teria logrado êxito em receber o seu crédito, no importe de R$10.125,31 (dez mil cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos). Afirma que a empresa foi encerrada de forma irregular, sem deixar patrimônio para quitar suas dívidas, além do seu gerenciamento haver sido realizado por terceiro não sócio que possuía procuração outorgando poderes para agir como dona da empresa, hipótese da agravada LILIANE DO VALLE CICCOZZI, e não como mera representante daquela, ensejando assim fraude e abuso da personalidade jurídica. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que já houve a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos da decisão de ID 44175338, de 06/09/2019, tendo a execução se direcionado à sua única sócia Neli Zarske à época (ID 52966443, do processo originário), que foi citada por edital sobre o referido incidente (ID 73573082 - Pág. 1). Em decisão de 03/12/2020, por ausência de indícios de abuso da personalidade jurídica, indeferiu-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré (ID 78873972 - Pág.1/3, do pleito de origem) A referida decisão não foi recorrida. Posteriormente, em 22/04/2022, a empresa Agravante/Exequente postula novamente seja instaurado novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse aspecto, considerando a questão de fundo outrora já levantada e analisada na origem, com fundamento nos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte Agravante para que se manifeste a respeito da preliminar de preclusão eventualmente a ser suscitada de ofício (art. 505 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator